Tribunal: TJPA
Processo: 0801434-40.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801434-40.2020.8.14.0061

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CLOVIS TEODORO DA FONSECA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 0801434-40.2020.8.14.0061

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: CLOVIS TEODORO DA FONSECA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça, que negou provimento à apelação interposta pelo embargante em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, reconhecendo a ilegalidade do protesto indevido e condenando a Fazenda Pública ao reembolso de valores adiantados pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão e contradição no acórdão embargado quanto à legalidade do protesto de débito tributário e à presunção de legitimidade dos atos administrativos e notariais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

4.

O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e fundamentada a tese do embargante, concluindo que houve erro na inscrição do débito e que a Fazenda Pública não demonstrou a regularidade da cobrança.

5.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos não é absoluta e pode ser afastada quando não há comprovação da legalidade do ato impugnado, como ocorreu no caso concreto.

6.

O mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento não configura omissão ou contradição passíveis de correção por meio de embargos de declaração.

7.

A reiteração de embargos com caráter meramente protelatório pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, devendo limitar-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos não é absoluta e pode ser afastada diante da ausência de comprovação da legalidade do ato impugnado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes específicos no acórdão.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER do recurso de Embargos de Declaração, porém, NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 17 de março de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos da Apelação Cível nº 0801434-40.2020.8.14.0061, que negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante (Id. 21571416). Vejamos a ementa do julgado:

"APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDOS DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL RECONHECIDO. VALOR ADEQUADO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE PELO REEMBOLSO DE VALORES ADIANTADOS PELO AUTOR. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1.

Cuida a presente demanda de pedido de declaração de inexistência de débito, visando o reconhecimento da ilegalidade do protesto de débito tributário em nome do autor, e a respectiva indenização por dano moral.

2.

Cumpre mencionar que a questão objeto de apreciação nesta via recursal cinge-se à ocorrência ou não de ilegalidade do protesto, na medida que o débito inscrito na CDA levada a protesto seria de ITCD e não de IPVA, tendo outro fato gerador.

3.

In casu, o entendimento assente no juízo de primeiro grau é pertinente, ou seja, de que houve erro de digitação no protesto, pois o Estado do Pará não demonstrou nos autos a origem do débito em questão como sendo ITCD.

4.

O dano moral decorre do próprio fato ilícito da inscrição indevida em rol de inadimplentes. A prova do dano, nesse caso, é prescindível, pois o prejuízo extrapatrimonial decorre dos efeitos do ato de inscrição indevida. É o chamado dano moral in re ipsa.

5.

Informado o juízo de primeiro grau, pela parte autora, acerca do ajuizamento da respectiva execução fiscal e consequente perda de objeto da presente ação, aquela extinguiu o feito sem resolução do mérito.

6.

A Fazenda Pública é isenta de custas processuais, porém esta isenção não afasta sua responsabilidade quanto ao reembolso das quantias adiantadas pelo vencedor da demanda.

7.

Apelação desprovida."

Inconformado com o julgamento, o Estado do Pará interpõe embargos de declaração (Id. 21959779), alegando omissão e contradição no v. acórdão. Em suas razões recursais, o embargante argumenta que o protesto realizado em nome do embargado perante o Cartório do 2º Ofício de Tucuruí refere-se a débitos de ITCD e não de IPVA, sendo indevida a determinação para baixa dos débitos do IPVA do veículo em questão.

Aponta, ainda, que o acórdão embargado desconsidera a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos e notariais, afirmando que os atos praticados pelas serventias extrajudiciais gozam de presunção
juris tantum
de veracidade.

Sustenta, ademais, que o acórdão embargado omitiu-se quanto à análise das provas documentais que demonstram a legalidade dos protestos de ITCD e que não há vício que justifique a suspensão ou anulação dos mesmos. Requer, portanto, que os embargos sejam acolhidos para sanar as omissões e contradições apontadas e, em caráter subsidiário, pugna pelo efeito modificativo do julgado, com o provimento do recurso de apelação.

Regularmente intimado, o embargado CLOVIS TEODORO DA FONSECA deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões, conforme certidão de fls. 22758944.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso e contraditório ao não examinar os argumentos apresentados pelo Estado do Pará acerca da legalidade do protesto da dívida e da presunção de legitimidade dos atos administrativos.

No caso concreto, não se verifica o vício apontado no julgado. O acórdão embargado analisou detidamente a questão, concluindo que houve erro na inscrição do débito e que a Fazenda Pública não comprovou a regularidade da cobrança, como seria de sua incumbência.

Destacou-se expressamente que o Estado do Pará não demonstrou a legalidade da inscrição em dívida ativa e do protesto, nem apresentou provas suficientes que afastassem a tese do autor da ação originária.

Ademais, o acórdão embargado enfrentou a questão da presunção de legitimidade dos atos administrativos, esclarecendo que a ausência de comprovação da regularidade da dívida compromete a validade do protesto realizado. Assim, o Tribunal não deixou de examinar as questões levantadas pelo embargante, mas apenas firmou entendimento diverso do que ele pretendia, o que não configura omissão ou contradição passíveis de serem sanadas por meio dos embargos declaratórios.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se presta para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/03/2025